Tribunal: STF
Processo: HC 184517
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marciel Pereira de Paiva, advogado, em benefício de Eduardo Alexandre da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.530, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803840-93.2020.8.15.0000 pelo Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, do Tribunal de Justiça da Paraíba.
O caso
    2. Em 30.11.2019, o paciente foi preso em flagrante, acusado do delito do art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Nessa mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, ficando assentado que o paciente “não só descumpriu as medidas protetivas de urgência impostas, anteriormente, como praticou novo fato criminoso, em tese, contra a vítima”.
    Em 26.3.2020, foi reavaliada a situação prisional do paciente decidindo o juízo da Comarca de Monteiro/PB por indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar e afastar a alegação e excesso de prazo, ressaltando que “as medidas cautelares já mostram-se insuficientes no caso concreto, pelo que mais uma vez fundamentada a manutenção da prisão preventiva”.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça da Paraíba o Habeas Corpus n. 0803840-93.2020.8.15.0000, no qual alegou excesso de prazo da prisão e ausência de fundamentação para a prisão cautelar.
    Em 17.4.2020, o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...) nesta fase processual, não cumpre dizer da validade do ato impugnado, mas tão somente verificar se resta evidente o constrangimento ilegal aventado, não havendo, pois, como incursionar, desde logo, no terreno definitivo da pretensão, cujo exame caberá exclusivamente ao Colegiado, no momento oportuno. (…) 
    Assim, no presente caso, não vejo, no momento, demonstrada a flagrante ilegalidade apontada, bem como os prejuízos indicados pela impetração frente ao direito de ir e vir da paciente (perigo da demora), nem a plausibilidade jurídica da tese exposta (fumaça do bom direito).
    Por isso, ante a ausência de seus pressupostos autorizadores, consubstanciados no fumus boni juris e no periculum in mora, INDEFIRO a liminar, haja vista a natureza excepcional da providência pleiteada.
    Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 574.530, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala o excesso de prazo da prisão e que, “com o Ato da Presidência nº 20/2020, Tribunal de Justiça da Paraíba, que dispõe sobre concessão de férias aos auxiliares, técnicos e analistas do TJ-PB, durante o período da Pandemia (A comarca de Monteiro concedeu férias a vários servidores, estando com o quadro reduzido – inclusive os processos criminais que tramitam são físicos), bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 314, 20/04/2020, que estabeleceu suspensão dos processos físicos até 15/05/2020, tornou-se impossível a realização de audiências de instrução criminal na Comarca de Monteiro”.
    Ressalta que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão, que o “paciente reúne condições pessoais favoráveis, como, jamais esteve envolvido na criminalidade” e ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) conceder a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, deferindo o pedido de liberdade provisória ou relaxamento da prisão, posteriormente, confirmando no mérito. Podendo, no caso, aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante as seguintes condições: 1) Comparecer a cada 30 (trinta) dias ao Juízo de Monteiro - PB, comunicando o desempenho de atividade laboral, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal; 2) Ressaltando que o seu descumprimento ensejará novo decreto de prisão (art. 282, § 4º, do CPP);
    Por fim, seja expedido imediato Alvará de Soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.530, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803840-93.2020.8.15.0000 pelo Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, do Tribunal de Justiça da Paraíba. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Paraíba não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Comarca de Monteiro/PB afirmou:
    “(...) Foi deferido em desfavor do investigado as seguintes medidas protetivas de urgência, previstas no art. 21 e 22 da Lei 11.340/2006, nos autos do processo 0001610-68.2019.815.0241 (…).
    Inclusive o investigado foi intimado, sendo informado que caso for necessário será utilizada a força policial para garantir o cumprimento destas medidas, nos termos do § 3º do art. 22 da Lei Maria da Penha, sabendo da medida protetiva.
    No entanto, conforme depoimento da vítima encartado nos autos do presente feito, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, cuja palavra detém fé pública, o investigado não só descumpriu as medidas protetivas de urgência impostas, anteriormente, como praticou novo fato criminoso, em tese, contra a mesma vítima (…).
    Ante o exposto, de tudo o mais que consta nos autos e nos princípios de direito aplicáveis à espécie, com fundamento no art. 313, III, do CPP c/c art. 20 da LMP, para garantia da execução de medidas protetivas de urgência, para garantir a ordem pública, bem como assegurar a investigação criminal, DECRETO a prisão preventiva do investigado” (grifos nossos).
    Em 26.3.2020, o juízo da Comarca de Monteiro/PB reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu mantê-la, afastando o alegado excesso de prazo e ressaltando que “as medidas cautelares já mostram-se insuficientes no caso concreto, pelo que mais uma vez fundamentada a manutenção da prisão preventiva”.
    10. A gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar aliada à circunstância de não se terem elementos para ciência do que se passou a determinar o tempo e as peculiaridades da tramitação do feito na origem impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro João Otávio de Noronha, quanto ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal, e do Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, do Tribunal de Justiça da Paraíba, com relação ao Habeas Corpus n. 0803840-93.2020.8.15.0000, pendente de julgamento do mérito, pelo que se tem destes autos.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados havidos nesta senda augusta do habeas corpus, desídia judicial do juízo da Comarca de Monteiro/PB.
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado, destacando-se o descumprimento das ordens protetivas impostas antes, e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada por se ter mostrado eficaz a aplicação de medidas cautelares diversas.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tido como abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “(...) 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar” (HC n. 128.710-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    12. Ademais, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, tendo o juízo da Comarca de Monteiro/PB reavaliado recentemente a situação prisional do paciente e decidido por manter a constrição da liberdade, demonstrando estar atento a essa questão.
    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça da Paraíba haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    16. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça da Paraíba não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    17. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora